Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-36.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MILITAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO DE SEGURADORAS. DATA DO SINISTRO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LAUDO PERICIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGOS 757, 761 E 799 DO CC. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos apelantes contra acórdão o qual negou provimento a apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado em relação ao risco coberto do seguro de vida em análise, inversão do ônus de sucumbência e ao pagamento de custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordão embargado ressaltou ter a seguradora a qual integrava o pool de cosseguradoras responsáveis na data do sinistro, legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança. 3.1 Ao contrário do que alega o embargante, a data do sinistro não pode ser considerada no dia em que a lesão foi diagnosticada, pois, como ele mesmo afirma, naquela ocasião foi considerado “apto com recomendações”. Além disso, continuou a cumprir suas atribuições por anos. 3.2 A ciência inequívoca da incapacidade deu-se em 23/05/2023, por meio de laudo médico judicial, sendo essa a data em que se considera ocorrido o sinistro.
4. À parte não foi negado acesso ao judiciário, tampouco apreciação de suposta lesão ou ameaça ao seu direito, posto que o processo se desenvolveu de forma coerente, respeitando-se os princípios do contraditório e ampla defesa. 4.1. A fundamentação contrária ao entendimento da parte não significa que lhe foi tolhido o direito de acesso ao Judiciário, mormente quando dispõe de meios adequados para buscar a reforma da sentença, demonstrando os argumentos de sua indignação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são o meio apropriado para rejulgamento da causa quando não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.